Tribunal: TJMT
Processo: 1028730-92.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028730-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELLY JANE ALENCAR COSTA - CPF: 040.390.441-26 (APELANTE), ISABELA TUMELERO ROSA DE MOURA - CPF: 058.180.201-26 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KELLY JANE ALENCAR COSTA - CPF: 040.390.441-26 (APELADO), ISABELA TUMELERO ROSA DE MOURA - CPF: 058.180.201-26 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO FORA DO AMBIENTE OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, condenando o banco à restituição simples do valor pago mediante boleto fraudulento. Indeferido o pedido de danos moral e da repetição em dobro. Sucumbência recíproca fixada com repartição das custas e honorários.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por fraude decorrente de pagamento de boleto bancário adulterado por terceiro fora do ambiente da instituição; e (ii) saber se a ausência de conferência dos dados do beneficiário afasta o dever de indenizar por dano material e moral.

III. Razões de decidir

O boleto fraudado foi enviado por aplicativo de mensagens e não emitido por sistema oficial do banco, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro, sem nexo de causalidade com a atuação da instituição financeira. Comprovada a falta de diligência do consumidor ao efetuar o pagamento, em violação ao dever de cautela e sem conferência dos dados do beneficiário, afasta-se a responsabilidade objetiva do banco com base no art. 14 do CDC. A jurisprudência do STJ reconhece que a responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando o evento danoso decorre de fato exclusivo de terceiro ou da própria vítima.

IV. Dispositivo em tese

Recurso da autora desprovido. Recurso do réu provido.

Tese de julgamento:
"A instituição financeira não responde civilmente por fraude decorrente de boleto adulterado fora de seu sistema, quando caracterizado fato exclusivo de terceiro. A ausência de conferência dos dados do beneficiário do boleto bancário afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, II, e 42, p.u.; LGPD, arts. 6º, 42 e 44; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.06.2023; TJMT, RAC n.º 1012303-23.2023.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos recursos de apelação cível interpostos por Kelly Jane Alencar Costa e Banco Itaúcard S.A.. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c cobrança indevida e indenização por dano moral

julgou parcialmente procedente apenas para condenar o banco à restituição simples do valor pago indevidamente pela autora. Diante da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcará com metade das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Irresignado, o Banco Itaúcard S.A. recorre alegando, em suma, a inexistência de falha na prestação dos serviços, além da culpa exclusiva da consumidora, que, por liberalidade, efetuou pagamento de boleto falso, tendo oportunidade de verificar os dados do favorecido antes da confirmação, e a inexistência de responsabilidade objetiva pela suposta fraude, apontando como fortuito externo a atuação de terceiro fraudador.

Segue sustentando que não houve qualquer prova de que os dados utilizados para o golpe tenham vazado do banco, e que não se aplica ao caso a Súmula 479 do STJ, pois a situação decorre de fato externo e estranho à atividade da instituição. Requer a reforma da sentença para julgamento de improcedência da demanda ou, subsidiariamente
,
a exclusão ou redução dos honorários advocatícios.

Por outro lado,
Kelly Jane Alencar Costa recorre alegando que a sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação de serviço (com base no CDC e na Súmula 479 do STJ), e condenou ao ressarcimento dos valores pagos, todavia negou o pedido de danos morais, por entender não configurado abalo relevante, limitando-se a mero dissabor. Requer preliminarmente a justiça gratuita, e, no mérito, a reforma da sentença para incluir a condenação em dano moral, tendo em vista que a jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece o dano moral em fraudes bancárias como esta.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Kelly Jane Alencar Costa
moveu ação de obrigação de fazer c/c cobrança indevida e indenização por dano moral

contra
Banco Itaúcard S.A.
, aduzindo
ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, que, munidos de seus dados pessoais e bancários, enviaram-lhe boleto fraudado, o qual foi por ela quitado, resultando em prejuízo financeiro.

Alega que, ao buscar regularizar sua obrigação mensal de pagamento do financiamento, recebeu boleto fraudulento, aparentemente legítimo, com dados correspondentes ao débito, que teria sido adulterado por
terceiro estelionatário
. A autora
quitou o boleto no valor de R$ 4.899,64
, acreditando estar honrando com seu compromisso contratual com o banco. O valor, no entanto, não foi repassado ao banco, o que resultou na
inadimplência contratual da autora
, com cobranças indevidas e risco de
busca e apreensão do veículo
.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente para condenar o banco requerido à restituição simples do valor pago indevidamente pela autora, indeferir o pedido de indenização por dano moral, e rejeitar a pretensão de repetição do indébito em dobro. Diante da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcará com metade das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Irresignado, o Banco Itaúcard S.A. recorre alegando, em suma, a inexistência de falha na prestação dos serviços, além da culpa exclusiva da consumidora, que, por liberalidade, efetuou pagamento de boleto falso, tendo oportunidade de verificar os dados do favorecido antes da confirmação, e a inexistência de responsabilidade objetiva pela suposta fraude, apontando como fortuito externo a atuação de terceiro fraudador.

Segue sustentando que não houve qualquer prova de que os dados utilizados para o golpe tenham vazado do banco, e que não se aplica ao caso a Súmula 479 do STJ, pois a situação decorre de fato externo e estranho à atividade da instituição. Requer a reforma da sentença para julgamento de improcedência da demanda ou, subsidiariamente
,
a exclusão ou redução dos honorários advocatícios.

Por outro lado,
Kelly Jane Alencar Costa recorre alegando que a sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação de serviço (com base no CDC e na Súmula 479 do STJ), e condenou ao ressarcimento dos valores pagos, todavia negou o pedido de danos morais, por entender não configurado abalo relevante, limitando-se a mero dissabor. Requer preliminarmente a justiça gratuita, e, no mérito, a reforma da sentença para incluir a condenação em dano moral, tendo em vista que a jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece o dano moral em fraudes bancárias como esta.

Pois bem. Inicialmente, quanto à gratuidade da justiça, verifico que o holerite encartado nos autos (id.283735429) demonstra que a autora possui renda compatível com o beneficio.

Posto isto,
defiro
o pedido da assistência judiciária gratuita.

Superada essa questão, após detida análise dos autos, verifico que a matéria não é de difícil resolução. A
vexata quaestio
cinge-se em aquilatar se o Banco, deve ser responsabilizado civilmente pela ocorrência de fraude em boletos bancários, os quais, adulterados por terceiros, foram pagos pela parte autora/apelante em valores que não se destinaram à ré, ensejando pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral.

No caso em pauta, em que pese às substanciosas razões recursais, entendo que o pagamento dos boletos adulterados ocorreu por conduta própria da parte autora, que ao realizar a quitação não se atentou para o fato de que o numero não condizia com o canal de atendimento do banco.

Deste modo, há evidente rompimento do nexo de causalidade entre a conduta e o fato danoso, não havendo qualquer contribuição pela instituição ré no evento danoso, vez que os documentos não foram emitidos no sistema operacional da instituição bancária.

Assim, a análise dos autos revela que o pagamento foi realizado por meio de boleto encaminhado ao
whatsapp
da autora, fora, portanto, do ambiente oficial da empresa ré. E mais, como dito alhures, os comprovantes de pagamento juntados aos autos indicam, com nitidez, beneficiário diverso da instituição, o que evidencia não apenas a origem fraudulenta dos títulos quitados, mas também a ausência de diligência por parte da autora.

N
o caso em análise, não se verifica a responsabilidade objetiva do Banco pelos danos sofridos pela autora, pois, conforme delineada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), requer a comprovação de defeito na prestação do serviço, definido como falha que torne a segurança ou a adequação do serviço insuficiente aos padrões esperados. Essa condição não está presente nos autos.

Com efeito, em que pese as alegações da apelante, o certo é que o dever de guarda da senha é exclusivo da autora, que se torna responsável pelas obrigações derivadas das operações efetivadas mediante seu uso, sendo desproporcional imputar tal ônus ao banco apelado.

Ora, com a devida vênia, ainda que a recorrente defenda a existência da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC, faz-se necessário esclarecer que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isso porque, é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, de que as movimentações bancárias ocorreram por falha na prestação de serviço da instituição financeira, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

À vista disso, repiso que a recorrente não apresentou provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira apelada, sendo de clareza solar que
o evento ensejador da fraude não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor.

Não há nos autos qualquer elemento probatório robusto que permita concluir, com o grau de certeza exigido, que a instituição financeira demandada tenha dado causa ao alegado vazamento de informações pessoais do consumidor. Ao revés, observa-se que, na conversação anexada aos autos, o interlocutor identificado como o suposto fraudador menciona, expressamente, a existência de uma ação de busca e apreensão envolvendo o bem, circunstância essa que denota a utilização de dados obtidos a partir de fontes públicas e acessíveis, como os registros processuais disponíveis nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário. Trata-se, portanto, de informação pública, cujo acesso independe de qualquer relação direta com a instituição bancária, afastando, assim, a imputação de responsabilidade pelo vazamento em questão.

Logo, com a devida vênia, c
onquanto haja mera semelhança entre a fatura fraudada por terceiros, exsurge de forma cristalina a adulteração, facilmente identificável através da verificação do real beneficiário da transação na hora da realização do pagamento, ou pela conferencia do número.

D
e sorte que a responsabilização objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, não autoriza interpretação que suprima completamente o dever de diligência do consumidor, especialmente em casos de evidente negligência, como é o caso do pagamento feito com base em faturas e contendo beneficiário estranho à relação contratual, por mais que fosse parecido o nome.

A propósito, destaca-se orientação firmada pelo STJ:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO
. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.2.
O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira
.3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas . Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art . 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano . No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.
7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida,
o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento
e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.
8 . Recurso especial conhecido e provido.
” (STJ,

REsp: 2.046.026/RJ, Terceira Turma, Relator Ministra Nancy Andrighi, j. 13.06.2023 – destaquei).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. INSTIUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial . Reconsideração da decisão da Presidência desta Corte Superior.
2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso fortuito externo (REsp 2.046 .026/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023).
3. O Tribunal Estadual consignou, no tocante à responsabilização da instituição financeira, que a recorrente firmou negociação com empresa de impermeabilizantes,
realizando, ao final, o pagamento por meio de boleto falso encaminhado por domínio suspeito e recebido via e-mail. Em suma, concluiu que a agravante foi vítima de fraude praticada por estelionatários - phishing -, situação que não enseja a responsabilidade do banco pela indenização .
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2653859/SC, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, j. 21.10.2024 – destaquei).

Esta Terceira Câmara também se manifestou em casos semelhantes, confira:

“
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE C.C REPARAÇÃO DE DANOS –
PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO VERIFICADA – FORTUITO INTERNO – INOCORRÊNCIA – CULPA DO CONSUMIDOR – PAGAMENTO SEM A CONFERÊNCIA DOS DADOS DO BOLETO - DIVERGÊNCIA DE BENEFICIÁRIO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se olvide que a teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, apenas elidido se demonstrada a ocorrência de excludentes de responsabilidade.

Evidenciado que o boleto fraudado não foi emitido por sistema oficial do banco receptor e que o pagamento ocorreu por conduta própria do consumidor que não adotou as cautelas necessárias ao realizar o pagamento, sem a conferência quanto à divergência de beneficiário, rompido está o nexo de causalidade, não havendo que se falar em dever de indenizar
.
” (RAC n.º 1012303-23.2023.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.10.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO FALSO – PAGAMENTO EFETUADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO NÃO REALIZADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o consumidor tenha efetivamente sofrido danos materiais, em decorrência do desvio de pagamento de boleto fraudado, não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelos bancos demandados, sendo inviável responsabilizá-los por ato de terceiro fraudador, pois evidenciada a falta de cautela do devedor no momento em que realizou o pagamento
.
” (RAC n.º 1000891-48.2020.8.11.0025, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos j. 27.11.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO POR FALSÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – FALHA DE SEGURANÇA DA ENERGISA NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA EXCLUSIVA DO TERCEIRO ESTELIONATÁRIO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA REQUERIDA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A fraude que vitimou a parte autora foi causada por culpa exclusiva de terceiro, de forma que a responsabilidade do prestador de serviço deve ser afastada, pois comprovada a existência das excludentes previstas no parágrafo 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
.
” (RAC n.º 1038193-97.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16.12.2020 – destaquei).

Por conseguinte, resta evidente a inexistência de dano moral na espécie, tendo em vista que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece integral reforma, para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial. Ademais, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Ressalvo, contudo, a exigibilidade da condenação, que permanece suspensa, nos termos art. 98, §3º, ambos do Código de Processo Civil, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco Itaú S.A. e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da Kelly Jane Alencar Costa.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025